Tribunal: TJPA
Processo: 0010677-27.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 215.238â DJ: 22.10.2020â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presenÃ§a de omissÃμes a serem sanadas, vez que o referido acÃ3rdÃ£o nÃ£o teria apreciado tese defensiva de manutenÃ§Ã£o da absolviÃ§Ã£o do embargante ou reconhecido a figura privilegiada do delito. Contudo, nÃ£o hÃ¡, em concreto, qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o no v. acÃ3rdÃ£o que dificulte ou impeÃ§a a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado. In casu, todas as teses foram devidamente combatidas no acÃ3rdÃ£o nÂº. 215.238/2021.2. Os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.3. A suposta omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.4. Ademais, o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 5. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanÃ¡lise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 6. Assim, depreende-se que o embargante estÃ¡ utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.7. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.8. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.9. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0010677-27.2011.8.14.0006
EMBARGANTE: CHARLE FURTADO SANTOS
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA -
ACÓRDÃO
Nº. 215.238 - DJ: 22.10.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO

Nº. 215.238- DJ: 22.10.2020- PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões a serem sanadas, vez que o referido acórdão não teria apreciado tese defensiva de manutenção da absolvição do embargante ou reconhecido a figura privilegiada do delito. Contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
In casu
, todas as teses foram devidamente combatidas no acórdão nº. 215.238/2021.
2.

Os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
3.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4.

Ademais, o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
5.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.
6.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
7.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
8.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 25 de novembro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0010677-27.2011.8.14.0006
EMBARGANTE: CHARLE FURTADO SANTOS
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215.238 - DJ: 22.10.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
215.238
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
CHARLE FURTADO SANTOS.

Consta dos autos que o representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou
CHARLE FURTADO SANTOS
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (lei de drogas).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo,

absolveu
o réu da imputação acerca da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação, às fls. 135/142, requerendo a condenação do réu.

O recurso foi
conhecido e provido
, a teor do V. Acórdão
215.238
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal.

Contra essa decisão,
CHARLE FURTADO SANTOS
opôs o presente embargo de declaração, para fins de prequestionamento, pugnando pela reforma do acordão mencionado, para suprir suposta omissão, vez

que o referido acórdão não teria apreciado tese defensiva de manutenção da absolvição do embargante ou reconhecido a figura privilegiada do delito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 193/195, pelo
conhecimento e não acolhimento
dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões a serem sanadas, vez

que o referido acórdão não teria apreciado tese defensiva de manutenção da absolvição do embargante ou reconhecido a figura privilegiada do delito. Contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, todas as teses foram devidamente combatidas, conforme se observa no acórdão embargado:
¿
DO PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇ¿O DOS APELADOS COMO INCURSOS NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06
Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão ao parquet ao pleitear pela condenação dos apelados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois as provas dos autos são suficientemente robustas no sentido da condenação dos apelados conforme será demonstrado a seguir.
A materialidade do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 26-IPL.
Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a apreensão da droga na residência dos apelados, bem como com a prisão em flagrante delito da apelada Vanessa. A referida testemunha afirmou que receberam denúncia de que o apelado Charle estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até o endereço indicado na denúncia como sendo a residência deste, ao chegarem ao local tiveram a entrada franqueada pela apelada Vanessa, e ao procederem busca no local, encontraram o entorpecente (69,482g - sessenta e nove gramas e quatrocentos e oitenta e dois miligramas - de cocaína petrificada), tendo a apelada inicialmente negado ter conhecimento sobre o material entorpecente, todavia em seguida afirmou que o entorpecente seria de seu companheiro, o apelado Charle, mas que a apelada não tinha envolvimento com o que Charle fazia.¿

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual o embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator